Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-91.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELO GENITOR. RISCO AO MENOR NA COMPANHIA PATERNA. NÃO VERIFICADO. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral do menor, prevista no art. 227, da CF, o art. 3° da Lei n° 8.069/1990. Além disso, o Código Civil, nos arts. 1.583 e 1.584, ao regular o instituto da guarda, prevê o princípio do melhor interesse da criança, consoante enunciado 518 da Jornada de Direito Civil.
2. No caso em exame, não restou configurada a excepcionalidade que autoriza a incidência do art. 1.586, do Código Civil, consoante evidenciado pela equipe multidisciplinar no Juízo, a qual não verificou a existência de contexto de violência, uso de drogas e abuso sexual.
3. A sentença recorrida preponderou pela busca do melhor interesse da criança e embasada nas provas dos autos, manteve a guarda unilateral exercida pelo pai.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.